Tribunal: TJBA
Processo: 0548671-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 0548671-86.2017.8.05.0001 Apelante: Igor Mateus da Silva Borges Defensora Pública: Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO USO DE FACA (ARMA BRANCA). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO AO SEMIABERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AJUSTES DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra Sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 81 dias-multa. 2. A Defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas de autoria; (ii) subsidiariamente, desclassificação para furto; e (iii) concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias consistem em: (i) verificação da suficiência probatória para condenação; (ii) análise da configuração da grave ameaça; (iii) adequação da dosimetria da pena; (iv) definição do regime inicial de cumprimento; e (v) exame do pedido de gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão do bem subtraído. 5. A autoria delitiva é certa, evidenciada pela confissão do réu, pelo reconhecimento seguro da vítima e pelo depoimento harmônico da testemunha, todos colhidos sob o crivo do contraditório. 6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP). 7. Inviável a absolvição, inexistindo violação ao art. 155 do CPP. 8. A grave ameaça restou configurada pelo relato da vítima quanto ao uso de faca, sendo suficiente, ainda que se considere a versão do réu, a simulação de arma para caracterização do delito de roubo. 9. Jurisprudência do STJ reconhece que a simulação de arma é apta a configurar a grave ameaça (REsp 1994182/RJ). 10. Mantida a condenação pelo crime de roubo. 11. Na dosimetria, a pena-base fixada na origem mostrou-se desproporcional, devendo ser redimensionada mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata. 12. Readequação da pena-base para 04 anos e 09 meses de reclusão. 13. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 14. Pena definitiva fixada em 04 anos de reclusão. 15. Pena de multa redimensionada para 10 dias-multa, no mínimo legal. 16. Regime inicial fechado afastado por desproporcionalidade, sendo fixado o regime semiaberto, diante da primariedade técnica e da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável. 17. Pedido de gratuidade prejudicado, ante o deferimento na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Redimensionamento, de ofício, da pena para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1. A confissão do réu, aliada à palavra firme da vítima e corroborada por prova testemunhal judicializada, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por roubo. 2. A simulação de arma é meio idôneo para caracterizar a grave ameaça no crime de roubo. 3. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável não justifica, por si só, a fixação do regime inicial fechado. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e LXXIV; CP, arts. 33, §2º, 44, 49, 59 e 157; CPP, art. 155. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30/09/2022; STJ, REsp 1994182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0548671-86.2017.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, promovendo, de ofício, o redimensionamento da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]